Tribunal: TJSP
Processo: 2121127-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão da execução em razão do processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão à reforma.
Suspensão da execução em razão da instauração abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada. Não cabimento. Interpretação lógica e sistemática dos §§ 2o e 3o

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a suspensão da execução em razão do processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão à reforma.
Suspensão da execução em razão da instauração abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada. Não cabimento. Interpretação lógica e sistemática dos §§ 2o e 3o do artigo 134 do CPC. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121127-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados ARTE SHOP - COMÉRCIO DE QUADROS E
MOLDURAS LTDA - EPP, JOSE CLOVIS SOUZA MENDES e LUCIMAR
STRALHOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121127-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20.968
2
Agravo de Instrumento n. 2121127-70.2020.8.26.0000
Voto n. 20.968
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 34a Vara Cível)
Agravante:
Itaú Unibanco S/A
Agravada:
Arte Shop Comércio de Quadros e Molduras Ltda. EPP e
outros
MM. Juiz:
Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que determinou a suspensão da execução em razão do
processamento de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Pretensão à reforma.
Suspensão da execução em razão da instauração
abertura
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica de empresa executada. Não
cabimento. Interpretação lógica e sistemática dos §§ 2o e
3o do artigo 134 do CPC. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú
Unibanco S/A contra a decisão copiada a fls. 379 que, nos autos da execução
que move em face de Arte Shop - Comércio de Quadros e Molduras Ltda. EPP
e outros, determinou a suspensão da execução em razão do processamento de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo
134, §3o do CPC.
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que “a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem o condão de
conceder 'moratória' e suspender os atos executivos em face dos devedores originais, diretamente
obrigados” (fls. 1/13).
Foi concedida pretendida medida de urgência para determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121127-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20.968
3
o regular prosseguimento da execução em face dos devedores originários (fls.
396/397).
Contraminuta a fls. 405/413.
II Fundamentação.
Nos autos de execução de título extrajudicial que move o ora
agravante em face dos ora agravados, depois de dar início o exequente a
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada,
postulou nos autos da execução a expedição de ofício para o programa da nota
fiscal paulista, bem como para a SUSEP, tudo a fim de lograr encontrar ativos
financeiros em nome dos executados (fls. 348/351 dos autos originais da
execução).
Sobreveio então a decisão agravada, que consignou: “Nos
termos do art. 134, § 3o do CPC, com o processamento do incidente de desconsideração da
pessoa jurídica, o processo está suspenso. O processo retomará seu curso somente após o
julgamento do incidente, de modo que os pedidos do exequente, às fls. 348/351 são
indeferidos, por ora” (fls. 364 daqueles autos).
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
O artigo 134 do Código de Processo Civil estabelece que “O
incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de
conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em
título executivo extrajudicial”.
Enquanto o § 2o desse artigo dispõe que “Dispensa-se a
instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121127-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20.968
4
pessoa jurídica”, o § 3o prevê que “A instauração do incidente suspenderá
o processo, salvo na hipótese do § 2o”.
Conforme adiantado no despacho de fls. 396/397, em
necessária interpretação lógica e sistemática desses dispositivos, há de se
concluir que parecem cuidar apenas da suspensão (ou não) em caso de pedido
inicial ou de incidente de desconsideração deduzidos em processo na fase de
conhecimento.
Respeitado o entendimento do magistrado singular, não se
consegue enxergar nenhuma razão lógica ou jurídica para impedir o curso da
execução em face dos executados originais; ao contrário, o § 2o indica que
suspensão somente não ocorrerá, na fase de conhecimento, se o pedido de
desconsideração for deduzido na própria petição inicial.
Mutatis mutandis, no processo de execução ou na fase de
cumprimento não parece ser cabível o cúmulo do pedido de desconsideração na
petição inicial, por falta de compatibilidade procedimental.
Vale ressaltar, ainda, na consideração de que a execução se
realiza no interesse do credor, a bem lançada argumentação do agravante no
sentido de que “a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não
tem o condão de conceder 'moratória' e suspender os atos executivos em face dos devedores
originais, diretamente obrigados”. Em outros termos, não se pode admitir que
venham os executados a se beneficiar por sua própria inércia no pagamento de
sua dívida.
Corroborando o quanto expendido, colhem-se julgados deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Execução. Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que
determinou a suspensão da execução. Art. 134, §3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121127-70.2020.8.26.0000 -Voto no 20.968
5
Suspensão que não se aplica aos devedores originários da
execução. Interpretação sistemática do diploma processual.
Hipótese em que ainda não houve análise da questão da fraude à
execução Recurso parcialmente provido, com observação.” (Agravo
de Instrumento n. 2176920-28.2019.8.26.0000; Relator Luís Carlos de
Barros; 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/06/2020)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Negado em primeiro grau pedido
da executada de suspensão do processo principal enquanto
tramitar incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
nos termos do art. 134, § 3o do CPC/15
Pertinência do
entendimento singular
Dispositivo suscitado que deve ser
interpretado sistematicamente, levando em consideração o
conjunto de regras da desconsideração da personalidade jurídica
Devedor originário que não pode ser beneficiado com a suspensão,
pois o incidente é dirigido a sujeitos diversos, repercutindo somente
entre eles os efeitos do comando legal Orientação jurisprudencial
neste sentido Decisão agravada mantida Agravo de instrumento
não provido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de
instrumento.”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2039117-66.2020.8.26.0000;
Relator
Ricardo
Negrão;
Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do
Julgamento: 01/06/2020)
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
determinar a retomada do processo de execução, ratificando-se a tutela recursal
anteriormente deferida.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)